Tribunal: TJES
Processo: 5011040-81.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011040-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEBIO BRAZ e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011040-81.2023.8.08.0035
Origem:
Juízo de Vila Velha - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE
: CLEBIO BRAZ
EMBARGADOS
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve a sentença de piso e negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pelo autor.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi contraditório, omisso e obscuro, vez que, ao manter a sentença de improcedência, não considerou precedente desta 2ª Turma Recursal.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não se vislumbra os vícios apontados.
Em que pese este magistrado, durante análise de caso que versa sobre o mesmo tema debatido nestes autos, ter se manifestado no sentido de manter sentença que acolheu parcialmente os pedidos autorais, é necessário ressaltar que o tema evoluiu no âmbito das Turmas Recursais, de modo que entende-se que a sentença objurgada (improcedência) deve ser mantida.
Dessa forma, a partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

(5).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos do embargante.

(6).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)